Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Único bem localizado. Prevalência do princípio da efetividade da execução frente ao princípio da menor onerosidade. Provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente objetiva a reforma da decisão de indeferimento da penhora de imóvel em processo na fase cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) A demanda originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença lastreado em descumprimento de acordo celebrado entre as partes, homologado judicialmente, cuja dívida seria oriunda de taxas condominiais inadimplidas; (ii) indeferida penhora do único bem encontrado em nome da parte devedora, ante a disparidade entre o valor da execução e do imóvel objeto da constrição (decisão ora impugnada).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão refere-se à aplicação do princípio da menor onerosidade frente ao princípio da efetividade da execução.
III. Razões de decidir
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
5. Além da ordem preferencial de penhora não ter caráter absoluto (CPC, art. 835), caberia a parte executada apresentar outros meios mais eficazes e menos onerosos (CPC, arts. 805 e 847), circunstância não demonstrada nos autos, o que prejudica o imediato reconhecimento da predominância do princípio da menor onerosidade sobre o princípio da efetividade da execução.
6. Não seria razoável o indeferimento do pedido de penhora sobre o referido imóvel, em razão da desproporcionalidade entre o débito exequendo e o valor do bem penhorado, uma vez que caberia à executada apresentar propostas efetivas ou demonstrar providências ao pagamento do débito oriundo da dívida condominial, objeto de acordo homologado.
IV. Dispositivo
7. Agravo provido. Deferida a penhora do imóvel.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, 835, 847.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1898170, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 9.8.2024; acórdão 1896259, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJE 5.8.2024; acórdão 1882987, Rel. Desa. Carmem Bittencourt, Oitava Vara Cível, DJe: 5.7.2024.